Tribunal: TJSP
Processo: 1046964-96.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade das assinaturas do contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial em questão implicou cerceamento de defesa –

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade das assinaturas do contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, (b) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial em questão implicou cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida.
Recurso provido.